Tribunal: TJDFT
Processo: 0051856-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051856-75.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, A. M. L. D. Q. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada junto ao Banco do Brasil, referente aos comprovantes de depósito judicial de ID 30474013, em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. 2. Indicados os dados bancários, efetue-se a transferência dos valores depositados, conforme comprovante de ID 30474013, em favor dos credores. 3. Após, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator